Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-02.2018.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO n°. 0001297-02.2018.8.11.0011 -PJE- COMARCA DE MIRRASOL D ́OESTE
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO
MARCOS JÚNIOR DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
MARCOS JÚNIOR DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OPERADA NA SENTENÇA – RECURSO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE PULA MURO DE MAIS DE DOIS METROS DE ALTURA ÀS 03 HORAS DA MADRUGADA – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS DO ÂNIMUS FURANDI – CRIME NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – QUALIFICADORA DA ESCALADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO JUSTIFICADO – RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAR O RÉU PELO FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO –RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.
Estando comprovado nas provas colhidas durante a persecução penal que o acusado invadiu a residência da vítima – pulando o muro de dois metros de altura durante o período noturno – com o intuito de subtrair bens móveis daquela propriedade, inviável a desclassificação para o crime de violação de domicílio, devendo ser condenado nos termos do art. 155 § 1o do CP, não havendo se falar em insuficiência probatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001297-02.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NILOMAR MARQUES DA CUNHA - CPF: 514.220.269-49 (VÍTIMA), Marcos Junior da Silva (APELADO), MARCOS JUNIOR DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS JUNIOR DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OPERADA NA SENTENÇA –
RECURSO MINISTERIAL
– PROCEDÊNCIA – RÉU QUE PULA MURO DE MAIS DE DOIS METROS DE ALTURA ÀS 03 HORAS DA MADRUGADA – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS DO
ÂNIMUS FURANDI
– CRIME NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – QUALIFICADORA DA ESCALADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO JUSTIFICADO –
RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAR O RÉU
PELO FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO –RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.

Estando comprovado nas provas colhidas durante a persecução penal que o acusado invadiu a residência da vítima – pulando o muro de dois metros de altura durante o período noturno – com o intuito de subtrair bens móveis daquela propriedade, inviável a desclassificação para o crime de violação de domicílio, devendo ser condenado nos termos do art. 155 § 1o do CP, não havendo se falar em insuficiência probatória.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Apelações Criminais
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela defesa de MARCOS JÚNIOR DA SILVA, contra sentença editada pelo juízo de direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D`Oeste/MT (ação penal 258767), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do
crime de violação de domicílio,
descrito no
artigo 150, § 1o do Código Penal
, a pena de
07 (sete) meses e 22 (vinte dois) dias de detenção
, no regime inicial aberto, e 61 dias-multa.

Nas razões
da acusação
(pags. 108/115-PDF), visa o
parquet
a reforma da sentença que desclassificou a conduta descrita na denúncia para violação de domicílio, requerendo a condenação do réu por furto qualificado tentado (art. 155 §§ 1o e 4o, c.c. art. 14, II do CP), aduzido para tanto que
“...presente vários indicativos de que o mesmo estava no local dos fatos com o intuito de subtrair bens da residência da vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”
(pag. 108-PDF).

A defesa do réu MARCOS
, por sua vez, requer a absolvição do crime de violação de domicílio, alegando para tanto que
“...não restou comprovado sequer que foi o recorrente que pulou o muro da residência da vítima.”
(Razões da Defesa pags. 124/126-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público e das defesas dos réus, todos pugnam pelo desprovimento dos recursos (pags. 563/565, 582/596 e 838/845-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA,
manifestou-se pelo
desprovimento
de ambos os recursos (pag158/167-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 17/09/2017, por volta das 22h30min, na residência localizada na rua Antônio Tavares, no 3444, no bairro Centro, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado MARCOS JUNIOR DA SILVA,
durante o repouso noturno e mediante escalada
,
tentou subtrair coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
NILOMAR MARQUES DA CUNHA.

No dia dos fatos, a vítima entrou em contato com a polícia via 190, informando que o denunciado havia adentrado no quintal de sua residência.

De imediato, a guarnição policial, se deslocou até o local para averiguação dos fatos e, ao chegar no local se depararam com a vítima,
a qual relatou que estava dormindo, quando ouviu um barulho vindo dos fundos de sua residência, momento em que pegou sua arma de fogo e foi em direção ao barulho, quando viu o denunciado, que assim que percebeu sua presença, pulou o muro e se escondeu em uma residência abandonada
.

Diante das informações prestadas, os policiais militares, iniciaram varreduras por entre a residência em que o denunciado havia se escondido, obtendo êxito ao encontrá-lo, oportunidade na qual foi dada voz de prisão.

Por esses fatos o réu foi denunciado pela prática do art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Contudo, a sentença desclassificou para a conduta de violação a domicílio, decisão da qual recorrem a defesa e acusação, nos seguintes termos.

RECURSO DA ACUSAÇÃO – CONDENAÇÃO POR FURTO MAJORADO-QUALIFICADO

O Ministério Público busca a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado majorado, na forma tentada, aduzindo que
“...presente vários indicativos de que o mesmo estava no local dos fatos com o intuito de subtrair bens da residência da vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”
(pag. 108-PDF).

O recurso não merece provimento.

Isto pelos fundamentos a seguir.

Revolvendo os fatos como ocorreram, temos o depoimento da vítima dado na fase policial, declarou que por volta das 03h15min, teria percebido um barulho do lado de fora da casa; que ao acender a luz viu uma pessoa pulando o muro para o quintal vizinho (não habitado). Declarou que ficou vigiando para ver se o suspeito saia até a chegada da polícia. A vítima ainda informou aos policiais que atenderam a ocorrência que o suspeito que teria invadido sua residência estava trajando moletom de manga comprida e cor escura, calça jeans e tênis.

Na sequência, ao fazer busca no local a vítima e a polícia encontraram o acusado, ora apelado, escondido no mato que ficava nos fundos da residência abandona (vizinha com a casa da vítima):

“QUE estava no interior de sua residência quando foi por volta das 03:15hs, percebeu um barulho do lado de fora e acendeu a luz de modo que pode ver o suspeito (depois identificado como sendo MARCOS JUNIOR DA SILVA) pulando o muro para o quintal vizinho, que estava vazia até então; QUE a vítima pediu para algum vizinho ligar para a PM, a qual compareceu no local pouco depois; Que a vítima ficou vigiando para verse o suspeito não saia, pois haviam duas casas vazias e uma bicicleta que atribuiu ser do suspeito; QUE A VÍTIMA VIU A ROUPA QUE O SUSPEITO USAVA ERA UMA BLUSA DE MOLETOM DE MANGA COMPRIDA ECOR ESCURA, CALÇA JEANS E TÊNIS; Que acompanhou a PM adentrou na casa e localizou o suspeito deitado escondido no mato que havia nos fundos desta casa de esquina vazia; QUE esclarece o suspeito se escondeu em um mato alto que fica nos fundos de uma casa de esquina, duas casas depois da casa da vítima... QUE a vítima informa que não foi subtraído nada de sua residência, entretanto pontua que
o suspeito tentou levar da casa duas sacolas de carne congelada que foram largadas perto do muro, um jogo de panelas que estava próximo das carnes e também uma bicicleta de corrida... que a casa da vítima é toda murada...”
(pag. 16/17-PDF).

Ainda na fase policial, fez o reconhecimento pessoal, apontando que a pessoa que pulou para dentro de seu quintal seria o apelado em virtude das características e vestimentas (pag. 19-PDF).

Na fase judicial
, a vítima tornou a narrar os fatos como teria ocorrido, verbis:

“Vitima: 03h15min da madrugada eu ouvi um barulho de pés batendo no corredor. AI’ eu falei pra minha esposa “tem alguém no quintal, cê conta mentalmente 30 segundos, que eu vou pegar uma arma e vou esperar ele ali fora”. Ai ela acendeu a luz, ai eu vi os braços de uma pessoa alta, né, segurando no muro.

Aí eu dei um tiro pro alto pra ele parar, né (...) Ai pulou, aí eu saí pelo portão, ai ele pulou uma casa, pulou a segunda casa
(...) Ai quando eu cheguei na esquina tinha uma bicicleta. Eu peguei a bicicleta e joguei na rua, e
fiquei esperando ali
, e eu sem celular, sem nada. Aí nisso, um senhor chamado Zezão, dono do lava-jato ali próximo da minha casa, perto da prefeitura, foi na polícia militar e chamou os policiais,
até eles vieram aí um ficou fora,
eu entrei com o sub-tenente Neves, hoje Tenente Neves, ai nós procuramos,
tinha um mato, a casa abandonada, tinha um mato
. Ai eu falei “sub, ele está aqui”. Aí algemou ele, né, e conduziu ele até o comando da policia pra fazer algumas anotações devidas. Aí ele foi e me pediu registro da minha arma, e ai eu dei.

Promotor: O senhor já conhecia esse Marcos na região, na vizinhança ou o senhor nunca tinha visto ele?

Vitima: (...) um mês antes, eu vi um cidadão próximo duma esquina, e eu sempre fui muito arisco nessas questões, e eu vi um cidadão perto da minha esquina e tinha uma certa semelhança com o Marcos.

Tempos depois, quando houve o episódio, falei “caramba, eu já tinha visto esse cidadão perto da minha esquina em frente a padaria do Pezão”, que dá uns 50 metros da minha residência...

Promotor: Quando ele pulou o muro e saiu da residência do senhor, ele já tinha pego algum objeto?

Vitima: Não, porque tinha acabado de pular naquele momento quando eu ouvi o barulho.”
(pag. 110-PDF)

Corroborando a versão dada pela vítima, temos os testemunhos dos policiais militares que JOELINO DAS NEVES CEBALHO e THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO,
ambos perante o juízo
,
declararam que o acusado teria confessado ter pulado o muro da vítima:

“PROMOTOR: no momento da abordagem ele chegou a confessar que ele teria pulado o muro dessa residência?

TESTEMUNHA: Sim, senhor... depois pra gente ele falou que sim...”

(...)

PROMOTOR: E onde ele foi encontrado, foi nessa casa abandonada ou foi no meio do mato?

TESTEMUNHA: Foi no meio do mato, TAVA ele numa moita...”

Eu fui lá, fiz a detenção do cidadão, indagamos o motivo dele lava ali e ele permaneceu calado, porém nos conduzimos ele pro quartel, perguntamos se ele tinha pulado, ele falou que, até porque nós já tinha prendido ele em outra ocasião, policial me recordou, onde ele tinha subtraído bijuterias e até coisas de ouro de outra residência que tinha no bairro Alto da Boa Vista. Então ele já era acostumado com esse tipo de ação.”

(pag. 85-PDF).

O réu não compareceu em juízo
para confirmar suas declarações dadas na fase policial, sendo declarada a sua revelia (pag. 77-PDF).

Na polícia o acusado negou ter pulado o muro da casa da vítima, dizendo que estava na casa vizinha dormindo.

Diante das provas contidas nos autos, embora o réu tenha negado apenas na fase inquisitiva, os demais depoimentos colhidos nas duas fases do processo – dos policiais e da vítima, confirmando em juízo, é o conjunto probatório harmônico e coerente
a conduzir certeza de que o acusado de fato pulou o muro da casa da vítima, as três horas da madrugada.

Liga-se ainda, que a vítima narrou, ao ouvir barulho saiu para fora

armado e ao ver o acusado já dentro da sua propriedade, já estava para pular o muro porque teria pedido para sua esposa acender a luz, que ainda fez um disparo de arma de fogo, oportunidade que o acusado pulou o muro e se escondeu na casa abandonada.

Já o acusado narrou na delegacia que havia outras pessoas com ele na residência abandonada, contudo tal versão sequer foi confirmada em juízo (revel).
A versão do acusado não tem qualquer respaldo lógico ou nas provas dos autos.

Ademais, a vítima disse em juízo que assim que o acusado pulou o muro já saiu para fora da sua residência e ficou na rua onde viu a bicicleta do réu na frente da casa onde foi pego. Lembrando que o réu foi encontrado no meio do mato – que havia no quintal da casa – e não dormindo dentro da casa como ele menciona na polícia.

Ora! É fato incontroverso que o apelante PULOU O MURO protetor da casa da vítima e que foi PRESO escondido atrás de um moita, atrás de uma casa abandonado.

Reprisando as palavras do policial em juízo:

“PROMOTOR: E onde ele foi encontrado, foi nessa casa abandonada ou foi no meio do mato?

TESTEMUNHA: Foi no meio do mato, TAVA ele numa moita...”
(pag. 85-PDF).

Tais circunstâncias não nos permite que há subsunção do fato ocorrido com a norma contida no artigo 155, § 4o do CP (furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pela escalada), na modalidade tentada,
a meu sentir há dúvida e não ficou claro nos autos que o ânimo do agente foi furtar, violar a residência da vítima ou de praticar um outro delito capitulado no Código Penal, portanto, não há comprovação de que o requisito subjetivo - DOLO - foi preenchido para determinar condenação por qualquer espécie de crime.

O foto de haver pulado integra a princípio
atos preparatório
só vindo
a constituir agravante se iniciado
a pratica do delito de furto.

A própria vítima disse na fase policial que “...
não foi subtraído nada de sua residência, entretanto pontua que
o suspeito tentou levar da casa duas sacolas de carne congelada que foram largadas perto do muro, um jogo de panelas que estava próximo das carnes”.

A

declaração que o apelante tentou levar alguns objetos [sacola carne congelada e jogo panelas] nos autos não há registro ou auto de apreensão dos referidos bens, mais, não há nenhuma referência onde tais bens se encontrava armazenados, e, diga-se, por obvio se a sacola de frango congelado por óbvio devia estar na geladeira, como o acusado/apelante teria se apossado se não adentrou na casa? a par disso tem-se como não violando o art. 155 do CPP, que veda o uso isolado de informação isolada como provas para condenação.

Pelo fato que foi surpreendido pela vítima armada, não responde por atos preparatórios, inclusive, pelo violação de domicílio, como entendeu o douto sentenciante de origem.

Desse modo, não há prova suficiência para condenação
, sim, de elementos haver em tese
o réu iniciou/apelante dado início a
iter criminis
quer do tipo penal de furto, com as implicações da majorante do repouso noturno e pela escalada ou de violação de domicilio e como no âmbito do direito penal brasileiro não se pune atos preparatórios, se impõe a absolvição, consequentemente, o DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL

Diante do todo exposto,
em
consenso ao parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO ao recurso de modo a não CONDENAR
o réu, MARCOS JUNIOR DA SILVA, nas sanções do
art. 155, § 1o, c/c art. 14,
todos do Código Penal.

E pelo mesmo fundamento
DOU PROVIMENTO
ao recurso do apelante MARCOS JUNIOR DA SILVA para reformar a sentença de primeiro grau e absolvê-lo da imputação da prática do crime de
violação de domicilio,
também, de acordo com o parecer ministerial.

Promova a secretaria as intimações e oficie-se a quem de direito para anotações que forem necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021